Tribunal: STJ
Processo: 0340902-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033504 - SC (2025/0340902-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUDSON DE ARRUDA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. INDULTO.
HABEAS CORPUS
DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR
CRIME IMPEDITIVO. ROUBO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
MANDAMUS
DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, a
Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse,
tendo em vista que apenado não resgatou 2/3 da pena referente à
condenação por crimes impeditivos (roubo, por se tratar de crime cometido
com violência).
2. Extrai-se do
o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 que,
art. 7
"[n]a
hipótese de haver concurso com crime descrito no
o, não será declarado
art. 1
o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo".
3. A expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser
compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a
prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do
Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52552666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 16aac219-0b65-4838-92eb-1f2c806b6e06

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 16aac219-0b65-4838-92eb-1f2c806b6e06

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033504 - SC (2025/0340902-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUDSON DE ARRUDA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. INDULTO.
HABEAS CORPUS
DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR
CRIME IMPEDITIVO. ROUBO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
MANDAMUS
DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, a
Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse,
tendo em vista que apenado não resgatou 2/3 da pena referente à
condenação por crimes impeditivos (roubo, por se tratar de crime cometido
com violência).
2. Extrai-se do
o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 que,
art. 7
"[n]a
hipótese de haver concurso com crime descrito no
o, não será declarado
art. 1
o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo".
3. A expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser
compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a
prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do
Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52213221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: a431cb34-6e17-46a2-8eb9-b075ee2774bd

Trata-se de agravo regimental interposto por HUDSON DE ARRUDA
FERREIRA contra decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ fls. 96
habeas corpus
/99).
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de
indulto com base no Decreto n. 12.338/2024 (e-STJ fls. 17/19).
Interposto agravo em execução, o Tribunal
negou provimento ao recurso
a quo
defensivo, mantendo a decisão de primeiro grau, consoante aresto acostado às e-STJ fl.
53.
Em
a defesa sustentou que "o Decreto n. 12.338/2024 não
habeas corpus,
condiciona a hipótese do inc. XV do
o aos casos em que o apenado tenha sido
art. 9.
condenado exclusivamente por crimes patrimoniais não violentos" (e-STJ fl. 5).
Requereu "seja declarada a ilegalidade do acórdão para aplicar o indulto
previsto no
o, inc. XV, do Decreto n. 12.338/2024 às condenações por furto
art. 9.
qualificado e receptação suportadas pelo Paciente nos autos 0005550-65.2018.8.24.0045
" (e-STJ fl. 8)
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 43/46).
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, no qual repisa a defesa os elementos
apresentados no
, asseverando que o apenado preencheu o requisito
habeas corpus
objetivo para concessão da comutação.
Aduz que, "[e]m primeiro lugar, para fins do
o, XV, é completamente
art. 9
irrelevante o cumprimento de 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos. O decreto não
condiciona o benefício do
o, XV a nenhum percentual. A norma é cristalina: basta
art. 9
que o apenado "cumpra pena por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou
grave ameaça a pessoa". Como se vê, o inciso XV tem lógica própria: foca na reparação
do dano, não no tempo de cumprimento da pena. Dessa forma, o
o somente se
art. 7
aplica a esses incisos que estabelecem limites temporais específicos, estabelecendo
uma "regra geral para cálculo de penas", enquanto o
o, XV estabelece "regra
art. 9
específica para crimes patrimoniais". Em segundo lugar, o
o, parágrafo único, do
art. 7
Decreto mencionado, não se aplica ao caso, pois não há concurso com o crime impeditivo
" (e-STJ fl. 109).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52213221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: a431cb34-6e17-46a2-8eb9-b075ee2774bd

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, as
instâncias ordinárias compreenderam que não foram preenchidos os requisitos objetivos
para concessão do benefício.
O Magistrado de primeiro grau assim se manifestou (e-STJ fl. 17):
Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal fundamento no Decreto
n.o 12.338/24.
Ao tempo da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas
impostas
nos
autos
n.o
0010164-27.2014.8.11.0042,
n.o
0001245-
02.2010.8.11.0006, n.o 0008851- 64.2008.8.11.0002 e n.o 0005550-
65.2018.8.24.0045, em que restou condenado ao cumprimento de 29 ( vinte e
nove) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, razão pela
qual resta inviabilizada a concessão do indulto natalino, já que ultrapassado o
limite máxima de reprimendas adotado pelo decreto, a saber, 12 (doze) anos.
E ainda que as hipóteses previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV e
XVI não adotem o limite máximo de pena privativa de liberdade, denota-se que
o apenado tampouco se enquadra nos requisitos exigidos, já que condenado
por crime praticado mediante violência e grave ameaça, havia resgatado
somente 08(oito) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de pena,
encontrava-se em regime aberto e inexistem informações sobre eventual
doença grave.
Registro, neste contexto, que apesar de a Defensoria Pública ter pleiteado o
reconhecimento da situação prevista no inciso XV do decreto mencionado,
observa-se que o condenado possui diversas condenações que não se
enquadram apenas na categoria de crimes patrimoniais cometidos sem
violência ou grave ameaça, mas incluindo também crimes de roubo,
falsificação de documento público e falsa identidade. Essa circunstância
impede a avaliação do benefício sob essa condição, portanto.

Por sua vez, a Corte estadual compreendeu que não foi preenchido o requisito
objetivo para a concessão do benefício, na oportunidade destacou (e-STJ fls. 50/51):
Contrariamente ao sustentado no reclamo, "a hipótese de indulto prevista no
o, caput, XV, do Decreto 12.338/24 é inaplicável a pessoa condenada por
art. 9
crime não patrimonial e/ou violento, sendo inviável considerar para tanto, de
modo isolado, somente os delitos contra o patrimônio cometidos sem grave
ameaça ou violência à pessoa pelos quais o apenado também cumpre pena"
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000232-84.2025.8.24.0023, rel. Des.
Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em).15/4/2025
É o que se infere do disposto no
o do ato em questão: "Para fins da
art. 7
declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a
infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024".
Documento eletrônico VDA52213221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: a431cb34-6e17-46a2-8eb9-b075ee2774bd

Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo a quo, o reeducando ostenta
condenação por crime patrimonial cometido com violência ou grave ameaça,
além de delitos não patrimoniais, circunstância que obsta a concessão da
benesse com fundamento no
o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, sendo
art. 9
inviável considerar, como dito acima, somente os crimes de furto e receptação
pelos quais restou condenado.

Compreendi que o Tribunal
interpretou corretamente o texto legal ao
a quo
afirmar que o fato de o agravante não ter resgatado 2/3 da pena referente a
delito impeditivo (roubo, por se tratar de crime cometido com violência) inviabiliza a
concessão do benefício.
Isso, porque a vedação está expressa no
o, parágrafo único, do Decreto
art. 7
n. 12.338/2024: "Na hipótese de haver concurso com crime descrito no
o, não será
art. 1
declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime
impeditivo".
Registre-se que a expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado,
deve ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a
prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do Código
Penal.
No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DO DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO. VEDAÇÃO DO
a, PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO
ART. 7
DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão da
comutação das penas dos crimes comuns com fundamento na não satisfação
de um dos requisitos objetivos, qual seja, o cumprimento da 2/3 das penas
impostas aos crimes impeditivos, com fundamento no
o, parágrafo único,
art. 7
do Decreto n. 12.338/2024.
2. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a Corte
Estadual indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto.
3. A desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias de
modo a rever a fundamentação utilizada depende da incursão aprofundada na
seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via
eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.013.553/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.
Documento eletrônico VDA52213221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: a431cb34-6e17-46a2-8eb9-b075ee2774bd

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO
INDULTO DA PENA. DECRETO N. 12.338/2024. DESCABIMENTO.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONTAGEM ACERCA DO
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/3 DA PENA
REFERENTE AO CRIME COMUM QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA
DISTINTA.
PRECEDENTES.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 998.092/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios
fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: a431cb34-6e17-46a2-8eb9-b075ee2774bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.504 / SC
Número Registro: 2025/0340902-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00145498120158110042 145498120158110042 80012807820258240023
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: HUDSON DE ARRUDA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HUDSON DE ARRUDA FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52502297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 3cc7a6af-0469-43b6-a9ec-2d173eae540f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 3cc7a6af-0469-43b6-a9ec-2d173eae540f